Tribunal: TJPA
Processo: 0821888-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821888-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0821888-88.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES: ILCA MORAES DO ESPÍRITO SANTO, OAB Nº 25.428; DÉBORA QUARESMA CARVALHO, OAB-PA N.º 38.452.

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário nº 0822791-08.2024.8.14.0006.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA E DE ELEVADA PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente sob a acusação de homicídio qualificado e associação criminosa (arts. 121, § 2º, II, IV e VIII, e 288, ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas; e (iii) avaliar a possibilidade de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo a demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base na gravidade concreta do delito, na suposta motivação fútil e na periculosidade do paciente.

5.

A existência de indícios de que o paciente é integrante de facção criminosa configura risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir os fins do processo, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

7.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Decisão unânime.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

2. Ameaças a testemunhas e risco de fuga constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a regular instrução criminal.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 311, 312 e 319; CP, arts. 121, § 2º, II, IV e VIII, e 288.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019; STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.05.2021; TJ-PA, Súmula nº 08 (Res. 020/2012 – DJ nº 5131/2012, 16.10.2012).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO
, qualificado nos autos, preso preventivamente desde 20/09/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, II, IV e VIII, do CPB, e art. 288, ambos do Código Penal, conforme narrado na impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua-PA.

A defesa sustenta constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: ausência de fundamentação idônea em relação ao decreto de custodia preventiva e sua manutenção; possuir o paciente condições pessoais favoráveis (união estável, residência fixa, trabalho lícito, primário, bons antecedentes); ser cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição das medidas alternativas previstas, bem como a expedição do alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação da liminar.

No ID 24147019, a liminar foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para parecer.

As informações foram prestadas (ID 24367206) e a Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de custos legis, pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 24561913).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da impetração e passo à análise das teses defensivas.

DO MÉRITO.

DA DECISÃO GENÉRICA QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. DA ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.

Segundo a Defesa,
as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva carecem dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, por ser

genérica e ausente de fundamentação
.

Com esteio nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 24367206) e com auxílio do Sistema PJE, depreendo que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 11/09/2024, no âmbito da medida cautelar nº.

0819754-70.2024.8.14.0006,
para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, como consequência do acolhimento da representação da autoridade policial,
sendo o coato efetivamente custodiado em 20/09/2024, segundo informe constante da autoridade coatora (ID 115599579).

Para melhor compreensão, transcreve-se o édito prisional nos pontos de interesse (ID 21021576):

(...)
Trata-se de
representação pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e acesso às comunicações privadas armazenadas em dispositivo eletrônico/informático, apresentada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Thiago Mendes Diniz
, no bojo do inquérito policial nº 00486/2023.100054-3, o qual apura o homicídio da vítima Alberto Ramos Pinheiro.

Narra, a autoridade policial, que: “(...) Está em curso nesta Divisão de Homicídios o Inquérito Policial nº 00486/2023.100054-3 instaurado mediante Portaria da Autoridade Policial, tendo por escopo esclarecer os fatos ocorridos na data de 19/10/2023, bem como identificar, qualificar e localizar os envolvidos na morte de ALBERTO RAMOS PINHEIRO, também conhecido pela alcunha de “MORÉIA”.

As informações levantadas pela equipe policial dão conta de que ALBERTO trabalhava como segurança de estabelecimentos comerciais durante o dia e, no período noturno, ministrava aulas de artes marciais para os adolescentes da comunidade. A academia de ALBERTO funcionava na lateral de sua residência, que fica localizada no Conjunto Jardim Jader Barbalho, quadra 32, casa 5, bairro Aurá, Ananindeua-PA.

No dia acima mencionado, por volta de 20:00h, ALBERTO estava ministrando aulas para os adolescentes do bairro, de costas para a via pública, quando três indivíduos se aproximaram e o renderam, tendo dois deles efetuado vários disparos de arma de fogo contra ALBERTO, que caiu inerte no chão. Em seguida, os indivíduos fugiram em direção à Travessa Segunda, tomando rumo ignorado. (...).

É o relatório. Decido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

O artigo 312 do CPP estabelece que: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Quanto à garantia da ordem pública, tem por escopo impedir que o agente, solto, continue a delinquir, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provocam clamor público; quanto à conveniência da instrução criminal, visa a impedir que o agente obstrua a produção de provas, mantendo os autos acautelados por anos a fio, prejudicando o esforço investigativo da polícia judiciária e a colheita de depoimentos, que se fragilizam pelo fraquejar da memória com o decurso do tempo; por fim, com relação à garantia da aplicação da lei penal, tem por finalidade viabilizar a futura execução da pena se esta for a medida de justiça no caso concreto.

Compulsando os autos da representação feita pela autoridade policial, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isto porque o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, tal qual é o caso do delito imputado por ora aos representados (homicídio qualificado).

Está configurado o fumus commissi delicti, na medida em que há prova nos autos de que o crime narrado na representação, de fato, ocorreu conforme cópia do inquérito policial juntado aos autos (nº 00486/2023.100054-3), requisição de perícias técnica tanatológica e de local de crime com cadáver, corroborados pela prova oral e relatório de extração de dados telefônicos.

Aliado a isto, existem indícios suficientes de terem sido os representados os seus autores, conforme depoimento das testemunhas Augusto dos Reis Dantas; Gilvane Lopes da Conceição Júnior; Genilson Santana Bailosa; Solano Arthur Barbosa Albuquerque e Diamantina Ramos Souza dos Anjos, as quais informam que o ofendido era considerado miliciano pelos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Ademais, consta na representação que, por meio da extração de dados realizada no aparelho celular subtraído da genitora da vítima na ocasião, o qual fora apreendido em posse de Solano Arthur Barbosa Albuquerque, verificou-se a existência de um grupo no Whatsapp denominado “foco na missão”, composto por 13 integrantes ligados à facção Comando Vermelho, os quais teriam planejado o delito, monitorado e executado a vítima.

Igualmente, está presente o periculum libertatis, uma vez que a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal remanescerão comprometidas caso os representados permaneçam em liberdade.

Isso porque, os representados Salli Fernando Figueiredo dos Santos e Gabriel de Souza e Silva registram condenação, além de este responder a outros processos criminais nas Comarcas de Ananindeua e Belém, bem como o representado Breno Henrique Canuto Lima responde a outra ação penal na Vara de entorpecentes nesta Comarca, conforme certidão de antecedentes de ID 126248184, 126248183 e 126248182, havendo indícios de que todos os representados possuem ligação com o crime organizado.

O certo é que a gravidade concreta do violento e ousado crime perpetrado pelos agentes, a princípio, unicamente em razão de a vítima, segurança e professor de artes marciais, ter sido considerada "miliciano", associada à repercussão social revelada pela periculosidade dos representados, os quais tem aparentemente fácil acesso a armas e comparsas do mundo do crime, conduzem-me à conclusão pela necessidade da segregação cautelar destes com vistas a evitar a repetição de crimes dessa natureza e garantir a credibilidade da justiça.

Outrossim, restando soltos os indiciados, certamente as testemunhas não terão isenção de ânimo para prestar depoimento, em evidente prejuízo à busca da verdade real, sendo, pois, indispensável a decretação da custódia cautelar também para salvaguardar a regular coleta de provas no decorrer das investigações e da futura e eventual instrução processual.

Além disso, cumpre salientar que, segundo os autos, após o crime, os autores evadiram-se do local, ocultando as armas usadas com auxílio de terceiros ainda não-identificados, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que demonstra a clara intenção de se furtarem à aplicação da lei penal.

Com efeito, deve ser decretada a prisão preventiva dos representados Salli Fernando Figueiredo dos Santos; Gabriel de Souza e Silva; Breno Henrique Canuto Lima; William Phelipe Furtado Costa; Glauber Dias Freitas; Romulo Patrik Alves Junqueira; William Barbosa da Silva; e Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, conforme requerido pela autoridade policial no ID 125401773. (...).

Paralelamente à medida cautelar foi instaurado
o processo criminal nº.
0822791-08.2024.8.14.0006

(autos em referência – ação penal), no qual o paciente foi denunciado pela pratica dos crimes de homicídio qualificado (- art.121, § 2º, incisos II, IV e VIII, Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), consoante termos da peça acusatória (autos em referência, ID 24146871, págs. 130-184).

Com auxílio do Sistema PJE,

constato que foi designada audiência de instrução na ação penal para os dias 06/05/2025 e 08/05/2025.

Em 20/12/2025, o juízo coator prolatou decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, entendo permanecerem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que ensejaram a sua decretação.

Nessa senda, transcreve-se a decisão coatora (ID 134079756, pontos de interesse):

(...). Sem prejuízo, analisando os pedidos de revogação da prisão preventiva e/ou substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, formulados pelos acusados
William Barbosa da Silva, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro e Romulo Patrik

Alves Junqueira
, objeto de parecer desfavorável do Ministério Público, entendo que persistem os requisitos e os motivos autorizados da prisão preventiva.

Isso porque os acusados foram denunciados por terem ceifado a vida da vítima Alberto Ramos Pinheiro, conhecido como “Moréia”, mediante disparos de arma de fogo e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, no momento em que este estava de costas para a via pública ministrando aula de artes marciais para os adolescentes da comunidade, o que revela a gravidade concreta do crime perpetrado e a alta periculosidade dos réus.

Somado a isso, segundo os autos, os acusados seriam integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Outrossim, a eventual presença de circunstâncias favoráveis dos acusados não tem o condão, por si só, de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a fundamentar a segregação cautelar, como na hipótese dos presentes autos, em que é provável ocorrer nova fuga, considerando que, após o crime, os acusados evadiram-se do local, permanecendo em lugar incerto e não sabido, demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública prevenindo-se a repetição de fatos dessa natureza, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, a referida facção tem aterrorizado a sociedade com a prática de crimes graves, sendo, pois, indispensável a manutenção da custódia cautelar dos réus para salvaguardar a integridade física e psicológica das testemunhas que ainda irão depor em juízo.

Além disso, em que pese o acusado
William Barbosa da Silva
alegue estar sendo confundido com o suposto falecido Joerlison Pinheiro da Silva em razão de este também possuir o apelido de “JK REX”, não restou, de plano, comprovado nos autos que se trata de pessoa diversa e, portanto, não seria ele um dos autores ou partícipes do crime em apuração.

Da mesma maneira, embora a defesa do acusado
Rômulo Patrick Alves Junqueira
alegue que o numeral cadastrado com o CPF do réu não era por ele utilizado, e a utilização de seus dados deu-se sem o seu consentimento, analisando os autos, verifico que não foram juntados aos autos documentos que comprovem de imediato tal alegação, pois não foi juntada, por exemplo, ainda, a eventual cópia do contrato celebrado com a operadora de telefonia com a assinatura falsa atribuída ao réu, feita por terceiro de má fé.

Somado a isso, esta magistrada indeferiu os pedidos de forma fundamentada em 18.11.2024, não vislumbrando, até o momento, mudança no quadro fático-probatório que os mantêm presos provisoriamente.

Desta feita, neste momento, revelam-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados William Barbosa da Silva, Rômulo Patrick Alves Junqueira e Carlos Eduardo de Souza Ribeiro.
(...). (grifos).

Após o breve retrospecto processual exposto, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que a manteve, encontram-se satisfatoriamente fundamentadas na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo a autoridade coatora indicado de forma motivada e concreta os elementos fáticos que conduziram à imposição do encarceramento preventivo do paciente e que se mantiveram inalterados.

Em relação à
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, constato ter sido fundamentada na gravidade concreta da conduta infratora, na ameaça as testemunhas e notícias de que o paciente pretendia se mudar do distrito da culpa, ao discorrer que:
(...)
Quanto à garantia da ordem pública, tem por escopo impedir que o agente, solto, continue a delinquir, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provocam clamor público; quanto à conveniência da instrução criminal, visa a impedir que o agente obstrua a produção de provas, mantendo os autos acautelados por anos a fio, prejudicando o esforço investigativo da polícia judiciária e a colheita de depoimentos, que se fragilizam pelo fraquejar da memória com o decurso do tempo; por fim, com relação à garantia da aplicação da lei penal, tem por finalidade viabilizar a futura execução da pena se esta for a medida de justiça no caso concreto. (...)” (grifo do autor).

Em acréscimo, esclareço que também consta da decisão que decretou a prisão preventiva as circunstâncias nas quais se sucedeu a conduta criminosa e a suposta motivação fútil que a guiou.

Nesse sentido, observo que a autoridade coatora pontuou que “(...) O certo é que a gravidade concreta do violento e ousado crime perpetrado pelos agentes, a princípio, unicamente em razão de a vítima, segurança e professor de artes marciais, ter sido considerada "miliciano", associada à repercussão social revelada pela periculosidade dos representados, os quais tem aparentemente fácil acesso a armas e comparsas do mundo do crime, conduzem-me à conclusão pela necessidade da segregação cautelar destes com vistas a evitar a repetição de crimes dessa natureza e garantir a credibilidade da justiça. (...).” (grifo nosso).

Nesse contexto
, vislumbro fundamentação adequada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, como também na que a manteve, por ocasião da pronúncia, amparada nos termos do art.312, do CPP, estando assinala em dados concretos extraídos dos autos considerando a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública e à eventual instrução criminal, caso o paciente permanecesse solto (
periculum libertatis
).

Portanto, denego a impetração, neste particular.

DA ALEGAÇÃO DE
POSSUIR
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

Com efeito, ao decretar a prisão preventiva,
a autoridade coatora também teceu considerações acerca do descabimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere
,
em relação as quais perfilho o mesmo entendimento.
Consta do édito prisional que:

“(...)
Aliado a isto, existem indícios suficientes de terem sido os representados os seus autores, conforme depoimento das testemunhas Augusto dos Reis Dantas; Gilvane Lopes da Conceição Júnior; Genilson Santana Bailosa; Solano Arthur Barbosa Albuquerque e Diamantina Ramos Souza dos Anjos, as quais informam que o ofendido era considerado miliciano pelos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Ademais, consta na representação que, por meio da extração de dados realizada no aparelho celular subtraído da genitora da vítima na ocasião, o qual fora apreendido em posse de Solano Arthur Barbosa Albuquerque, verificou-se a existência de um grupo no Whatsapp denominado “foco na missão”, composto por 13 integrantes ligados à facção Comando Vermelho, os quais teriam planejado o delito, monitorado e executado a vítima
. (...)
”.

Observo que ao indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela defesa durante a instrução processual, o Juízo Coator detalhou a impropriedade da soltura do ora paciente, mediante a concessão de medidas cautelares alternativas, discorrendo que:

(...) Somado a isso, esta magistrada indeferiu os pedidos de forma fundamentada em 18.11.2024, não vislumbrando, até o momento, mudança no quadro fático-probatório que os mantêm presos provisoriamente.

Desta feita, neste momento, revelam-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. (...)
”.

De fato, as questões aventadas nos autos em referência se revestem de elevada gravidade concreta, diante da existência de indícios concretos de que o coato seja integrante de facção criminosa, portanto, de elevada periculosidade.

O propósito de manter a custódia preventiva por conveniência da instrução processual também se demonstra legalmente legítimo e vem embasado em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo outra medida cautelar idônea para alcançar a mesma finalidade cautelar de garantir a integridade física e psíquica das testemunhas do delito, as quais ainda prestarão depoimento no julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, incabível a imposição de medidas cautelares por se revelarem inadequadas e insuficientes para resguardar os fins cautelares almejados, relacionados à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual.
Assim, denego a ordem, neste particular.

Quanto a
alegação de que a paciente reúne condições pessoais favoráveis à sua soltura,
por ter
união estável, residência fixa, trabalho lícito, primário, bons antecedentes
,
é remansosa a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, como no caso em apreço.

Nessa linha, transcreve-se a Súmula n.º 8, do E.TJE:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DO DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
conheço da impetração e, no mérito, denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/04/2025